Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603115-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
– ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza
formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto
permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação

Num. 43570256 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317001141300000042533363
Número do documento: 23041317001141300000042533363
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:09:41
financeira do prestador.
2. A ausência de comprovação do recolhimento de sobras de campanha
viola o art. 53, § 5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 sendo, do próprio
prestador, a obrigação de recolhimento da sobra de recursos oriundos do
FEFC.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC 0603176-55.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55.076, Rel. Des. LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, DJe nº 181, 25/09/2019)

Portanto, concluo que os vícios apontados não dão, por si só, ensejo à desaprovação das contas,
devendo as contas serem aprovadas com ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de MATEUS GRESCHUK RIBEIRO, relativas às eleições de 2022.

JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603115-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MATEUS GRESCHUK
RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON FRANCISCO
VIEIRA
-
PR46362-A
- REQUERENTE:
MATEUS
GRESCHUK
RIBEIRO
- Advogado
do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43570256 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:11
htt

Inteiro teor:
17/04/2023
Número: 0603115-58.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MATEUS GRESCHUK RIBEIRO (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MATEUS GRESCHUK RIBEIRO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43570256
13/04/2023
17:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43570256 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317001141300000042533363
Número do documento: 23041317001141300000042533363
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:09:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.884

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603115-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MATEUS GRESCHUK RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: MATEUS GRESCHUK RIBEIRO
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO.
INTEMPESTIVIDADE
DAS
CONTAS
FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. SOBRAS
DE CAMPANHA - RECURSOS FEFC –
DÉBITO
EM
FAVOR
DO
TESOURO
NACIONAL - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA.
1. A apresentação das contas finais com
03 dias de atraso é falha de natureza
formal
que
enseja
a
anotação
de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.
2. A existência de débito no extrato
bancário
referente
às
sobras
de
campanha em favor da União afasta a
necessidade de recolhimento da sobra
de recursos oriundos do FEFC.
3. Aprovação com ressalva.

Num. 43570256 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317001141300000042533363
Número do documento: 23041317001141300000042533363
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:09:41

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por MATEUS GRESCHUK RIBEIRO, filiado ao
Partido Socialista e Liberdade - PSOL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2.022.
As contas parciais foram apresentadas no prazo (id. 43130007) e as contas finais foram
intempestivamente apresentadas em 04 de novembro de 2022 com atraso de 03 dias (id.
43373499).
Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, não
houve impugnação (ID 43453285).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas do candidato,
emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id 43526025).
Intimado para se manifestar em relação ao Parecer Técnico Conclusivo, o prestador somente
requereu a aprovação das contas (id. 43533925).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas (id 43536332).
Em síntese, é o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha

Num. 43570256 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317001141300000042533363
Número do documento: 23041317001141300000042533363
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:09:41
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira
esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência
absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e
consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício
pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações
essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio.
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
No caso em análise, foram examinadas as contas apresentadas e assim ficou consignado no
parecer conclusivo (ID 43526025) emitido pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal: a) não
foram identificadas informações de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada; b) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para o prestador; c) houve
repasse de R$ 6.764,53 originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
com apontamento de sobras de campanha de R$ 9,53, sem apresentação de comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional; d) não constam informações de sobras ou dívidas de
campanha.
As irregularidades apontadas pela Seção de Contas Eleitorais desse E. TRE/PR para subsidiar a
manifestação exarada no parecer técnico conclusivo da presente prestação de contas pela
aprovação com ressalvas se deu em razão da intempestividade da prestação de contas final e
das sobras de campanha no valor de R$ 9,53 sem a devida comprovação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.
i. Entrega intempestiva da prestação das contas finais
A prestação de contas de campanha visa assegurar a transparência e a fiscalização pelos
eleitores da receitas e despesas realizadas pelo candidato no decorrer da corrida eleitoral.
No caso em análise, apesar da parca movimentação financeira de R$ 6.764,53 (seis mil,
setecentos e sessenta e quatro reais), originários do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, através de doações de recursos financeiros do partido, a prestação de
contas final foi apresentada de forma intempestiva em 04/11/2022, com atraso de 03 (três) dias.

Num. 43570256 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317001141300000042533363
Número do documento: 23041317001141300000042533363
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:09:41
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-TSE
23.607/2019, assim dispõem:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).
(...)
§ 3º As prestações de contas finais enviadas pelo SPCE devem ser juntadas
automaticamente pelo PJE às prestações de contas parciais, caso já tenham
sido entregues.
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para
prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação
na classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na
prestação de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas
parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas
eleitorais, instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Neste ponto vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para entrega das contas
venceu em 01/11/2022, porém a prestação de contas final foi apresentada de forma intempestiva
apenas em 04/11/2022, ou seja, 03 dias após o prazo previsto no artigo anteriormente
reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso concreto, não deve
ser considerada grave, porquanto não dificultou - ou o fez minimamente - a análise e fiscalização
da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, não
comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO

Num. 43570256 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317001141300000042533363
Número do documento: 23041317001141300000042533363
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:09:41
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE.
EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o apontamento de
ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

ii. Sobras de campanha sem comprovação de recolhimento ao Tesouro Nacional
Constou no parecer conclusivo a existência de recursos financeiros não utilizados na campanha
oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC, no valor de R$ 9,53 (nove reais e
cinquenta e três centavos), pelo Extrato da Prestação de Contas Final (id. 43374810). Todavia,
não foi apresentado o comprovante de recolhimento da GRU pelo prestador de contas, embora o
referido débito conste no extrato eletrônico.
Assim, a não comprovação de recolhimento ao Tesouro Nacional de sobra de recursos do FEFC
afronta a norma prevista no art. 17, § 3º e art. 50, §5º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
senão vejamos:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
será disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior
Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos
na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
(...)
§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais
deverão
ser
devolvidos
ao
Tesouro
Nacional,
integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:

Num. 43570256 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317001141300000042533363
Número do documento: 23041317001141300000042533363
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:09:41
(...)
§1º. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao
órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos
recursos, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
(...)
§5º. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Neste ponto, apesar de não haver prova ou manifestação do candidato esclarecendo tal
irregularidade, tampouco apresentando comprovante de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, consoante determina o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/20197, consta no
extrato bancário que houve o débito no valor de R$ 9,53, destinado à União, como se vê:
Dessa forma, não há necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
No mais, essa falha não compromete a apreciação das contas, além de corresponder a diminuta
importância de 0,14% do total de receitas, autorizando a aposição de ressalvas.
Nesse sentido, destaco recente julgado proferido por esta Corte:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza
formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto
permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação

Num. 43570256 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317001141300000042533363
Número do documento: 23041317001141300000042533363
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:09:41
financeira do prestador.
2. A ausência de comprovação do recolhimento de sobras de campanha
viola o art. 53, § 5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 sendo, do próprio
prestador, a obrigação de recolhimento da sobra de recursos oriundos do
FEFC.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC 0603176-55.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55.076, Rel. Des. LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, DJe nº 181, 25/09/2019)

Portanto, concluo que os vícios apontados não dão, por si só, ensejo à desaprovação das contas,
devendo as contas serem aprovadas com ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de MATEUS GRESCHUK RIBEIRO, relativas às eleições de 2022.

JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603115-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MATEUS GRESCHUK
RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON FRANCISCO
VIEIRA
-
PR46362-A
- REQUERENTE:
MATEUS
GRESCHUK
RIBEIRO
- Advogado
do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43570256 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/04/2023 17:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317001141300000042533363
Número do documento: 23041317001141300000042533363
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/04/2023 13:09:41
SESSÃO DE 12.04.2023.